Tribunal: TJSP
Processo: 1024627-50.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA (SÚMULA No 541 DO STJ).

AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS.

É LÍCITA A INCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO (IOF), EXPRESSAMENTE PACTUADA, NO VALOR TOTAL FINANCIADO, DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO COLENDO STJ.
SEGURO PRESTAMISTA. INTELIGÊNCIA DA TESE No 972, STJ. OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE COMPELIU O CONSUMIDOR A CONTRATAR TAL ENCARGO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC.

TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS REFERIDOS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, CDC C/C ART. 373, II, CPC. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TEMA 958.

VALOR NOMINAL DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXAS DE JUROS MENSAL E ANUAL EM CONFORMIDADE COM AS TAXAS MÉDIAS DIVULGADAS PELO BACEN.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024627-50.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-50.2020.8.26.0002 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Santo Amaro – 15a Vara Cível
Processo n°:
1024627-50.2020.8.26.0002
Apelante:
CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES
Apelado:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Juiz Prolator: Vanessa Vaitekunas Zapater
VOTO N.o 18.746
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE
INFERIOR
À
ANUAL.
TABELA
PRICE.
POSSIBILIDADE.
CONTRATOS
BANCÁRIOS
FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA
No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001,
DESDE
QUE
EXPRESSAMENTE
PACTUADA.
JURISPRUDÊNCIA
DO
COLENDO
STJ.
ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.
SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS
ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
PARA
AUTORIZAR
A
COBRANÇA
DA
TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA (SÚMULA No 541
DO STJ).
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE
CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO
NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
PESQUISA
EM
CADASTROS
DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
SEGUNDO
O
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS.
É LÍCITA A INCLUSÃO DO IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES FINANCEIRAS E DE CRÉDITO (IOF),
EXPRESSAMENTE PACTUADA, NO VALOR TOTAL
FINANCIADO,
DE
ACORDO
COM
O
POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO COLENDO
STJ.
SEGURO PRESTAMISTA. INTELIGÊNCIA DA TESE No
972,
STJ.
OCORRÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE.
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA
QUE
COMPELIU
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-50.2020.8.26.0002 -Voto no
3
CONSUMIDOR A CONTRATAR TAL ENCARGO. RÉU
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS NOS
TERMOS DO ART. 373, II, CPC.
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO
DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS
REFERIDOS SERVIÇOS FORAM EFETIVAMENTE
PRESTADOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
NOS TERMOS DO ART. 6o, VIII, CDC C/C ART. 373, II,
CPC.
ABUSIVIDADE
DAS
CLÁUSULAS.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO COLENDO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, TEMA 958.
VALOR
NOMINAL
DA
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
NÃO
CONFIGURADA. TAXAS DE JUROS MENSAL E
ANUAL EM CONFORMIDADE COM AS TAXAS
MÉDIAS DIVULGADAS PELO BACEN.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
CLAUDINEI FERREIRA DOMINGUES apela
da r. sentença de fls. 314/322, que, nos autos da ação revisional, ajuizada
por BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, assim decidiu:
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE pedido. Extingo o
processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
I, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários
advocatícios em 10% do valor da causa (artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil), devendo a parte autora arcar,
ainda, com as custas e despesas processuais, nos termos do
artigo 90 do Código de Processo Civil. Tendo em vista a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, suspendo a
exigibilidade dos ônus da sucumbência, nos termos do artigo
98, § 3o, do Código de Processo Civil. R.P.I.
Inconformado, argumenta o apelante (fls. 324/331),
em síntese, que a cédula de crédito bancário está eivada de abusividades,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-50.2020.8.26.0002 -Voto no
4
tais como capitalização mensal de juros, IOF, tarifas de cadastro, de
registro do contrato e de avaliação do bem, além de conter juros
remuneratórios acima da média divulgada pelo BACEN.
Aduz que “[...] os valores cobrados revelaram uma
excessiva vantagem do fornecedor em detrimento do consumidor, nos termos do
artigo 51, inciso IV do CDC. Na verdade, percebe-se que a prática de cobrança de
tarifas funciona como uma elevação do próprio custo efetivo do contrato, que pode
ser qualificada como conduta contrária à boa-fé objetiva” (fl. 328).
O recorrente pugna, pois, pela reforma da r.
sentença a fim de que os pedidos expostos na inicial sejam julgados
procedentes.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl. 76) e
respondido (fls. 334/348).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Contrato de adesão.
O art. 54 do Código de Defesa do Consumidor
dispõe sobre a possibilidade de celebrar contratos de adesão, portanto, o
simples fato de a cédula de crédito bancário apresentar cláusulas de
adesão não é suficiente, por si só, para a procedência dos pedidos
formulados na petição inicial, sendo necessária a demonstração da
alegada abusividade.
Ressalte-se que o autor deixou de especificar
eventuais cláusulas que não teriam sido redigidas de forma clara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-50.2020.8.26.0002 -Voto no
5
Capitalização de juros em periodicidade inferior
à anual e a utilização da Tabela Price.
O Colendo STJ firmou posicionamento no sentido
de que a incidência de capitalização de juros em periodicidade inferior à
anual é autorizada nos contratos de operações financeiras firmados na
vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no
2.170-36/20011, desde que expressamente pactuada (REsp 973.827/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012).
No caso da Tabela Price a composição prévia de
juros acaba sendo “rateada” nas prestações objeto de amortização pelo
devedor.
Portanto, é incabível afastar a aplicação da
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, pois há previsão
no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de
juros mensal (fl. 295, seção quinta), sendo essa previsão suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva contratada (Súmula no 541, do C.
STJ).
Tarifa de Cadastro.
O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou
posicionamento,
em
julgamento
de
recurso
representativo
de
controvérsia, de que é autorizada a sua cobrança no início do
1 Ressalta-se que o Excelso STF reconheceu a constitucionalidade formal do art. 5o da Medida
Provisória no 2.170-36/2001 (RE no 592377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, j. em 04/2/2015, publicado em 20/3/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-50.2020.8.26.0002 -Voto no
6
relacionamento negocial, para remunerar a prestação de serviço de
pesquisa em cadastros de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DIVERGÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
RECURSOS
REPETITIVOS.
CPC,
ART.
543-C.
TARIFAS
ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO
(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO
PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO
SOBRE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
(IOF).
POSSIBILIDADE.
[...]
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução
CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011).
[...]
10. Recurso especial parcialmente provido.”.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013 destaquei).
Cobrança de imposto sobre operações financeiras
(IOF).
O C. Superior Tribunal de Justiça também firmou
entendimento no julgamento do recurso representativo de controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-50.2020.8.26.0002 -Voto no
7
REsp no 1255573/RS de que as partes podem convencionar o pagamento
do IOF por meio do financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS.
TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA
PREVISÃO
CONTRATUAL.
COBRANÇA.
LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO
DO IOF. POSSIBILIDADE.
[...]
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-
o aos mesmos encargos contratuais.
[...]
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013).
Seguro Prestamista.
Nota-se a previsão de seguro prestamista no valor de
R$ 979,00 (cf. contrato às fls. 295/297).
A Tese no 972 do C. STJ (DJe 17/12/2018) assentou
o seguinte:
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-50.2020.8.26.0002 -Voto no
8
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
Na espécie, é patente a abusividade da cláusula ora
em análise.
Com base no entendimento firmado e na legislação
consumerista, a ilicitude dessa cobrança vem da ausência de alternativas
apresentadas ao consumidor, que se viu assinando o seu contrato de
empréstimo conjuntamente com o seguro de proteção financeira (REsp
1639259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Ademais, o próprio apelado não se desincumbiu do
seu ônus nos termos do art. 373, II, CPC, de que não teria sido hipótese
de “venda casada”.
Tarifas de avaliação do bem e de registro do
contrato.
Em relação às tarifas de avaliação do bem e de
registro do contrato nos valores de, respectivamente, R$ 435,00 e R$
356,40, conforme fls. 295/297 -, inexistem indícios de que os serviços
foram efetivamente prestados, sendo ônus do réu a correlata
demonstração, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do
CPC.
Assim sendo, nos termos da tese fixada pela
Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (julgamento
dos Recursos Especiais 1.578.553, 1.578.526 e 1.578.490, submetidos
ao rito dos repetitivos; cf. Tema 958, acórdão publicado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-50.2020.8.26.0002 -Voto no
9
06/12/2018), constata-se a abusividade das mencionadas cláusulas.
Taxa de juros. Abusividade não configurada.
As taxas de juros (1,61% a.m. e 21,20% a.a.)
praticadas no contrato de crédito pessoal não se mostram abusivas, não
sendo o caso de revisão.
A fixação dos juros, conforme jurisprudência
dominante, deve seguir a taxa média de mercado para avenças dessa
mesma natureza.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça assentou que, em casos análogos, é possível a correção para a
taxa a média de mercado:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I
-
JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que
a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-50.2020.8.26.0002 -Voto no
10
correção para a taxa média se for verificada abusividade nos
juros remuneratórios praticados.
(...)
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/05/2010, DJe 19/05/2010 destaquei).
Em pesquisa no sítio eletrônico do Banco Central
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros) verificou-se que as taxas
incidentes no contrato firmado entre as partes condizem àquelas
praticadas para os contratos da mesma natureza do caso dos autos.
Portanto, diante da ausência de abusividade das
taxas de juros remuneratórios utilizadas no contrato de crédito bancário,
fica mantida a r. sentença, nesse ponto.
Conclusão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.
Os valores pagos em excesso serão restituídos na
forma simples, atualizados pela Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do
desembolso e da citação, respectivamente.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, os
litigantes deverão ratear as custas e as despesas processuais, bem como
suportar os honorários do advogado da parte contrária, arbitrados em R$
1.500,00 para cada, com a ressalva da concessão dos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-50.2020.8.26.0002 -Voto no
11
justiça gratuita ao autor, nos termos do art. 85, § 8o, e do art. 98, § 3o, do
CPC.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator